Tribunal: TJSP
Processo: 2288389-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Admissibilidade recursal – Agravante que deixa de regularizar sua representação processual no prazo concedido – Recurso que não pode ser admitido, na forma do art. 76, § 2o, I, CPC.

Agravo não conhecido.